Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-88.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001087-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA DOS SANTOS - CPF: 703.531.254-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –

QUANTIDADE
E NATUREZA
D
O
S
ENTORPECENTE
S
APREENDID
O
S

–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2
.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA

–
3
.

EXISTÊNCIA DE FILH
A

MENOR

DE 12 ANOS
– IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR–PACIENTE QUE NÃO PREENCHE
OS
REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DA IMPRESCINDIBILIDADE NOSCUIDADOS E CRIAÇÃOD
A
FILH
A
–
CRIANÇA
SOB A
GUARDA
DA AVÓ NO ESTADO DE ALAGOAS
–
BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA AMÃEENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE–
4.

NEGATIVA DE AUTO
RIA – ALEGADA A CONDIÇÃO DE USUÁRIA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS –MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
5.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE –
IR
RELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ela,
consubstanciada
na quantidade
e natureza
d
o
s
alucinógeno
s

apreendido
s

ficando demonstrada a presença d
os requisi
tos autorizadores da prisão preventiva
preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.
Ademais disso:
“
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”
(Enunciado
Orientativo
n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso
).

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâ
ncias do delito
, em tese, perpetrado pel
a
paciente

revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3
.
A substituição da pr
isão preventiva pela domiciliar
somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo
s
e
objetivo
s
previstos no art. 318
do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, fica
n
do comprovado que
a
filh
a
da paciente
resid
ia ao tempo da prisão
com a avó
materna
no
Estado de Alagoas
,
inexiste razão para
aquela
ser colocada em prisão
domiciliar, “
até
mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
”
.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
,

Terceira Câmara Criminal,
Publ
. no DJE 23/04/2021)
.

4.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
a
discussão acerca da inocência d
a
paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

5
.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR
-TJMT
)

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

RELATÓRIO

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Hingritty
Borges
Mingotti
, em prol de
Rafaela dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT
.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 20 de dezembro de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) no
AuPrFl
n. 1001988-57.2022.8.11.0108, que
deu origem a
Ação Penal n. 1001988-57.2022.8.11.0108, porquanto foi flagrada saindo da residência do casal Maria de Fátima Sousa Nascimento e Diego dos Santos da Silva – que já é conhecido no meio policial –, entrando nervosa em um taxi quando avistou a guarnição, situação que gerou suspeitas, razão pela qual o automóvel foi abordado,
tendo a favorecida ao
sair do veículo

dispens
adas
327g (trezentos e vinte e sete gramas) de substância análoga a maconha na calçada. Além disso, foi localizado aproximadamente 151g (cento e cinquenta e um gramas) de substância análoga a
skank
no assoalho do carro.

A impetrante s
ustenta a
inidoneidade da fundamentação empregada para decretar a prisão preventiva
da paciente
, sob o viés de que a
autoridade acoimada de coatora
prolatou o referido édito judicial

com
base na gravidade abstrata do crime;
destacando, ainda que

ela

tem direito
à prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista ser mãe e única responsável financeira por uma filha menor de 12 anos idade, que reside na cidade de São José da Tapera/AL, com a avó materna.

Alude que a paciente tem predicados favoráveis, é primária e sequer tem passagem policial, possui ocupação lícita e endereço fixo na cidade de
Tapurah
, registrando, que os entorpecentes apreendidos
destinavam-se
ao seu uso pessoal e que
sua prisão em flagrante está eivada de nulidade
.
Destacando, ainda, q
ue a autoridade acoimada de coatora não justificou fundamentadamente o não cabimento da substituição da
sua
custódia preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

Com base nessas razões, a impetrante requer
eu
, liminarmente, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas à prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
156125168
. Solicitadas as informações de estilo, o
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
156655189
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
161619172
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No

que tange
à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como
à
propalada
inexistência dos requisitos autor
izadores
a prolação do referido édito judicial, i
mpõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemen
to autorizador da decretação
da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito que foi atribuído à
favorecida
, consubstanciada na
quantidade e natureza da
s

droga
s

apreendid
a
s
.

Com efeito, e
is parte da decisão
prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
A prisão de
RAFAELA DOS SANTOS
é legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogada a flagrada. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A presa foi informada de seus direitos, entre os quais o de permanecer calada, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ela indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais da presa, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante de
RAFAELA DOS SANTOS
, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam:
relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado
RAFAELA DOS SANTOS

é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
RAFAELA DOS SANTOS
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual
constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo para “MACONHA”.

In
casu
,
RAFAELA DOS SANTOS
encontra-se presa pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é
considerável
, pois a segregada tinha em seu poder 02 (duas porções) de substância análoga a maconha, pesando, respectivamente, 327,1g (trezentos e vinte e sete gramas e um decigrama) e 151g (cento e cinquenta e um gramas), totalizando 478,1g (quatrocentos e setenta e oito gramas e um decigrama).

Diante da análise das às condições em que a autuada foi flagrada, na Rua das Acácias, saindo rapidamente da residência de Diego dos Santos da Silva, vulgo “Urubu”, o qual
possuídor
de passagens policiais, tendo, inclusive, tentado se desvencilhar de parte entorpecente durante a abordagem, deixando outra quantidade no assoalho traseiro do veículo em que estava, cuja ocasião a autuada confessou que transportaria tal substância a uma fazenda; a natureza da droga (“SKUNK” ou “SUPER MACONHA”); as condições em que o entorpecente foi encontrado (invólucros com a flagrada e próximo ao local da abordagem), há fortes indícios de que a custodiada dedica-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o
periculum

libertatis
.

De outro lado, a quantidade 02 (duas) porções grandes de substância entorpecente totalizando 478,1g (quatrocentos e setenta e oito gramas e um decigrama, merece maior atenção, uma vez que, nesta diminuta e pacata cidade, a quantidade de entorpecentes trazida pela flagrada é expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado
.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso,
na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e contra vida.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

“Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14ª Edição, 2011, Ed. Lúmen Júris/RJ, p. 495).

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado
pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante das condutas praticadas e da natureza grave destes delitos.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do representado.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

A
nte o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
RAFAELA DOS SANTOS
, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP.

[...].
Destaques no original

No dia
14
de
fevereiro
de 202
3
, nos autos da
Ação Penal
n
.
1000041-31.2023.8.11.0108
foi indeferido o pedido de
revogação
da prisão preventiva da paciente,
com base
nos seguintes fundamentos (ID
109946464
):

“
DO
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em relação ao pedido de revogação de prisão preventiva, sabe-se que a prisão cautelar se funda em fatos que podem sofrer as mais diversas mudanças ao longo da instrução. A decretação da preventiva, portanto, não é definitiva, podendo ser revista caso a situação fática apresente nova feição.

A prisão cautelar tem sempre base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que, não mais subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da cautelar essa deve ser revogada.

Nesse contexto, preceitua o art. 387, § 1.º, do CPP, que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.

Na mesma linha, dispõe o art. 413, §3.º, do CPP: “o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”.

No caso em apreço, analisando-se os autos, percebe-se que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes a ensejar a concessão do pedido, sendo que os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes, já devidamente esmiuçados à decisão proferida nos autos 1001988-57.2022.8.11.0108 (ID 106693901).

Do exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

Anote-se que
nova reavaliação legal da prisão realizar-se-á até 15/05/2023
ou por ocasião da prolação da sentença
.

[...]

Destaques no original

Das
decis
ões

acima

reproduzida
s
,
dos documentos juntados nesta ação constitucional
, [
bem como
d
os andamentos d
o
AuPrFl

1001988-57.2022.8.11.0108

e da Ação Penal n.

1000041-31.2023.8.11.0108
]
,
constata-se
q
ue a autoridade acoima
da de coatora decretou a custódia cautelar
da paciente p
ara garantia da ordem pública
tendo em vista a gravidade concreta da conduta
,

em tese,
perpetrada
haja vista que
ela
foi flagrada
saindo de um local comumente conhecido pela prática do comércio malsão com
quantidade
significativa de
“
skunk
” ou “
super
maconha
”
, pesando

478,1g (quatrocentos
e setenta e oito gramas e um decigrama)
.

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (
E
nunciado
Orientativo
n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse co
ntexto, não há como
afirmar
que a
decis
ão invectivada está
desfundamentada, tampouco que
não
estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo
da p
a
ciente
,
eis que
ficou demonstrada

a gravidade concreta do crime
, em tese,
perpetrado
por ela
, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.184,30 G DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida 1.184,30 g de maconha , o que demonstra risco ao meio social
. Ressalta-se, ainda, que o fato de o agravante ter sido absolvido da condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais, às fls. 105/108 dos autos, permanecem hígidos os motivos ensejadores da preventiva, haja vista que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021)
.
Destacamos

Sendo assim,
não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que
não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem
pública, diante da periculosidade d
a
paciente, evidenciada
pela
quantidade
e natureza
d o s alucinógeno s apreendid o s
.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, ainda que a impetrante sustente que ela
tem direito
à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de uma criança de 10 (dez) anos de idade.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/16 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
”(art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a mencionada Lei trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal,
v.g
., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). Negritamos e grifamos

No entanto, na hipótese,
ressai da prova pré-constituída que
,
antes mesmo da prisão em flagrante da paciente, a
menor
residia
com sua avó materna no
M
unicípio de
São José da Tapera, de modo que
aquela

não é a responsável, tampouco imprescindível para os cuidados da criança
. A
lém do mais
,
a conversão da prisão preventiva da
favorecida
em domiciliar, encontra óbice,
também,
porque o referido pleito
ainda
não
foi formalizado
junto ao juízo de primeiro grau.

Não bastasse isso, ressai da prova pré-constituída que a paciente foi presa em flagrante no momento em que entrava em um táxi, após sair de um local comumente conhecido pela
comercialização de entorpecente
s
(
“
boca de fumo
”
)
,além de haver, em tese, indícios de seu envolvimento com
a organização criminosa “Comando
Vermelho”, circunstância
s, essas,
que revela
m

a
periculosidade
da favorecida
.

Acerca do tema
, impende ressaltar que a alteração legislativa
que incluiu o art. 318-A no
Código
de Processo Penal,
não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção
de
tal providência.
Isso porque
, está
claro q
ue, em casos como o que ora se examina, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, uma vez que se estaria dando “carta branca” para que qualquer mulher com filho menor de 12 anos pratique crimes com a garantia da impunidade.

A propósito,
em situação análoga à discutida nesta impetração
,
este Tribunal
de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
–
INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA
-
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021).
Destacamos

Por outra vertente, a alegação de que
a
paciente é usuári
a
de drogas é irrelevante neste momento processual
, porquanto
não pode deixar de ter em
mente que
foi apreendida quantidade considerável de entorpecente
s
, além de haver indícios de ligação
da
favorecida

com a
organização criminosa “Comando Vermelho”
.
Além disso, o
estreito limite do
writ
não comporta discussão acerca da negativa da autoria delitiva, tendo em vista que os argumentos visando ao afastamento da conduta c
riminosa praticada
, em tese,

reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompa
tível com esta via mandamental.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Por derradeiro,
não obstante a

impetrante tenha alegado que a
paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é forçoso reconhecer

que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da
sua
liberdade
. Aliás, não foi por outra razão que
este Tribunal de Justiça,
editou o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
vazado nos seguintes
termos
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rafaela dos Santos
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023